Tribunal: TJSP
Processo: 0009353-53.2014.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
COMPRA E VENDA – PRODUTO CONSUMIDO POR ATLETA QUE FOI IMPEDIDO DE COMPETIR NAS PARALÍMPIADAS DE LONDRES/2012 EM RAZÃO DE TESTAR POSITIVO PARA A SUBSTÂNCIA HIDROCLOROTIAZIDA NO EXAME ANTIDOPING – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA, BEM COMO O REEMBOLSO DE

Ementa:
COMPRA E VENDA – PRODUTO CONSUMIDO POR ATLETA QUE FOI IMPEDIDO DE COMPETIR NAS PARALÍMPIADAS DE LONDRES/2012 EM RAZÃO DE TESTAR POSITIVO PARA A SUBSTÂNCIA HIDROCLOROTIAZIDA NO EXAME ANTIDOPING – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA, BEM COMO O REEMBOLSO DE DISPÊNDIO COM TRADUÇÃO JURAMENTADA, POIS ENVOLVE GASTO EXTRAORDINÁRIO DESTINADO A POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DA AÇÃO –
INDENIZAÇÃO POR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL QUE DEVE SER REDUZIDA - IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUADA MENSURAÇÃO DA CULPA DA RÉ NO CONTEXTO GERAL DA PROVA DOS AUTOS - RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO – RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE